Tribunal: STF
Processo: HC 246787
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SÚMULA 691 DO STF. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS PELO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



•     Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na Súmula 691 do STF, negou seguimento a habeas corpus impetrado contra decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça. A defesa alega constrangimento ilegal devido ao tempo prolongado de prisão preventiva (mais de 1 ano e 4 meses), sem sentença, apontando também a necessidade de assistência à filha do agravante, que possui microcefalia grave e paralisia cerebral. Requer o relaxamento da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



•     Há duas questões em discussão: (i) definir, à luz da Súmula 691 do STF, se é cabível a impetração de habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça que indefere liminar em habeas corpus; (ii) avaliar se há flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a superação da Súmula 691/STF e a concessão da ordem de ofício.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



•     A Súmula 691 do STF veda o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de relator que indefere liminar em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, salvo em situações de flagrante ilegalidade ou teratologia. 



•     No caso concreto, não há demonstração de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal manifesto, uma vez que a prisão preventiva está fundamentada em elementos de risco à ordem pública, incluindo indícios robustos de participação em organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, com apreensão significativa de entorpecentes e armamentos. 



•     A revisão da decisão pelo STF antes da manifestação conclusiva do STJ sobre o mérito da impetração configuraria indevida supressão de instância.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



•     Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



•     O habeas corpus não é cabível contra decisão monocrática de relator de Tribunal Superior que indefere liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal manifesto, conforme a Súmula 691 do STF. 



•     A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas em situações que evidenciem manifesto constrangimento ilegal.